Tribunal: TJBA
Processo: 8063241-27.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063241-27.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCINETE DA CRUZ FALCK SANTOS

Advogado(s)
:
ANGELI CRISTINE DE MAGALHAES, JOAO LUCAS SOUTO QUEIROZ

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

**

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO PÚBLICO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. OBRA. MÁ EXECUÇÃO. FORNECIMENTO. IRREGULARIDADE. BEM ESSENCIAL. PRIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. IMPROCDÊNCIA. REFORMA.

I – Deferido o benefício da gratuidade da Justiça à parte demandante, que fez prova da hipossuficiência econômica, não há motivação plausível para a revogação do benefício, especialmente se a parte adversa não fez prova em sentido contrário.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA
.

II – A teor do disposto no parágrafo 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, desde que visualizados a prova do dano e do nexo existente entre o serviço e o fato lesivo.

III – A má execução de obra na rede de abastecimento de água, que acarreta diminuição da oferta do produto e, por vezes, a interrupção do serviço público enseja dano moral
in re ipsa,
razão da reforma da sentença, a fim de impor à Concessionária o pagamento da indenização correlata.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8063241-27.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
LUCINETE DA CRUZ FALCK SANTOS e como
Apelada
a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA